Tribunal: TJDFT
Processo: 0720504-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0720504-82.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAYSA TARRUMA DO NASCIMENTO MONTEIRO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por DAYSA TARRUMA DO NASCIMENTO MONTEIRO contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO MONITÓRIA ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S.A.: “O art. 98 do CPC assegura àquele que não dispõe de recursos suficientes os benefícios da gratuidade de justiça. A mera declaração da parte interessada não induz necessariamente à concessão do benefício, dado que as circunstâncias do caso podem sinalizar no sentido da possibilidade de suporte das despesas processuais. No caso em exame, a parte ré aufere rendimentos em valor superior a R$ 13.000,00 líquido. Assim, não faz jus ao benefício requerido. INDEFIRO a concessão do benefício.” A Agravante sustenta que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais sem o comprometimento da própria subsistência e que a simples afirmação da hipossuficiência basta para a obtenção do benefício da gratuidade de justiça. Salienta que não foi intimada para demonstrar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, conforme exige o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Ausente o preparo, diante do requerimento de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. A declaração de hipossuficiência é revestida de presunção de veracidade e se o juiz, apesar disso, tiver razões para indeferir a gratuidade de justiça, deve, antes, proporcionar que a parte comprove a satisfação dos requisitos que a lei exige para a concessão desse benefício legal. Rezam, a propósito, os artigos 98, caput, e 99, caput e §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. (...) Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” À primeira vista não se concedeu essa oportunidade no caso sub judice. Logo, em princípio – e, com a devida venia – não foi atendida a cautela legalmente imposta pelo § 2o do artigo 99 da Lei Processual Civil. A propósito do tema, explana Daniel Amorim Assumpção Neves: “Nos termos do § 2o do art. 99 do Novo CPC o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da gratuidade, previstos no art. 98, caput, do Novo CPC. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência, apesar de limitada à pessoa natural, continua a ser a regra para a concessão do benefícios da gratuidade da justiça. O juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. Afastada a presunção, o juiz intimará a parte requerente para que ele comprove efetivamente a sua necessidade de contar com a prerrogativa processual. (Manual de Direito Processual Civil, Volume único, 8a ed., JusPodivm, 2016, p. 237)” Relevantes, pois, os fundamentos do recurso (probabilidade do direito). O risco de dano (periculum in mora), por sua vez, advém da possibilidade de imposição ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Isto posto, defiro em termos a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento a fim de que, antes do pronunciamento definitivo sobre a gratuidade de justiça, seja observado no juízo de origem o disposto no artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 25 de junho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator